Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726595-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO DE ASSIS MARQUES REGO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo de Assis Marques Rêgo, em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na ausência de convocação do Impetrante para o teste de aptidão física, por não ter atingido a pontuação mínima exigida na prova objetiva, cujo gabarito oficial teria violado a legalidade ao exigir conteúdo programático não previsto no Edital. Alega o Impetrante, em resumo, que as questões de nos 28 e 29 da prova objetiva devem ser anuladas, pois os conhecimentos exigidos dos candidatos extrapolam o conteúdo programático, que se limitou à história e geografia específicas do Distrito Federal. Requer a concessão de liminar para que “se determine o retorno imediato do impetrante ao certame público, como decorrência da anulação das assertivas de n.o 28 e 29 do caderno de prova Tipo 4, com a atribuição da pontuação respectiva, reservando, por conseguinte, uma vaga ao impetrante para o TAF.” Postergada a análise do pedido liminar à apresentação das informações pela autoridade indigitada coatora (ID 38198311). Intimada, a d. Autoridade impetrada prestou informações, nas quais apresentou as justificativas da banca examinadora para a definição do gabarito oficial (ID 38198311). É o relatório. Decido. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo, sob consequência de violar o princípio da isonomia entre os candidatos que estão sujeitos aos idênticos parâmetros da Banca Examinadora. A apreciação de tais atos, por parte do Poder Judiciário, deve, por conseguinte, limitar-se às hipóteses de ilegalidade manifesta, praticada em virtude de erro grosseiro ou afronta ao edital. Confira-se o seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em apreço, a partir das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, mormente as justificativas da banca examinadora para a manutenção do gabarito oficial, os conhecimentos de geografia exigidos dos candidatos nas questões de nos 28 e 29 – atividades econômicas no Planalto Central e as 5 (cinco) regiões do Brasil definidas pelo IBGE - não desbordam do conteúdo programático do Edital, qual seja “Noções de História e Geografia do Distrito Federal: 1. Contexto histórico de formação do Distrito Federal, localização, população, clima, vegetação, hidrografia e economia.” (Edital 01/2022, Anexo II, ID 38163627). Assim, não se observa, de plano, ilegalidade ou erro grosseiro na correspondência entre o gabarito oficial e o conteúdo exigido no Edital, o que afasta a probabilidade do direito invocado pelo Impetrante. Assim, indefiro a liminar. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator